Tribunal: STF
Processo: RE 1597896
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABSOLVIÇÃO POR ABORDAGEM E APREENSÃO ILEGAL, SEM JUSTA CAUSA. OCORRÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. IDENTIFICAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO E PONTO DE TRÁFICO. ABORDAGEM A INDIVÍDUO PREVIAMENTE CITADO NAS INVESTIGAÇÕES QUE, NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO, ESTAVA NO PONTO ALVO DA BUSCA E AO LADO DE OUTRO INDIVÍDUO INVESTIGADO. ABORDAGEM E REVISTA LEGÍTIMA. RECURSO PROVIDO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão e. STJ que, por seu turno, deu provimento a recurso especial para absolver Jeferson Rodrigues Schlichting e Maicon Antunes Pinheiro das acusações de tráfico e associação para o tráfico de drogas. No recurso, o MPRS alega, em suma, que o julgado do STJ teria violado o art. 5º, X, da Constituição Federal, especialmente pelo fato de que a abordagem que deu origem à apreensão do telefone celular, cujo conteúdo contribuiu para a convicção condenatória do TJRS, foi plenamente justificada e legal. A abordagem do réu Maicon e sua revista se deu porque estava em frente à residencia objeto do mandado de busca e apreensão quando da chegada dos policiais, sobre a qual já pendia investigação e suspeita de ser ponto de tráfico, e ao lado de outro investigado.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento dos recursos e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

     3. A abordagem policial do réu Maicon não se deu de forma arbitrária e injustificada. Extrai-se do acórdão, conforme apontado pelo MPRS, que havia circunstância objetiva a autorizar a abordagem e a legítima suspeita em relação ao acusado. 

    4. O imóvel em frente ao qual ele estava e a pessoa ao lado da qual ele, não coincidentemente também estava, já vinham sendo investigados como, respectivamente, ponto de tráfico e suspeito de prática de tráfico de drogas, tanto assim que eram alvos de mandado fundado em investigações prévias do grupo criminoso. A presença de Maicon no ponto de tráfico alvo do mandado e acompanhado de pessoa também alvo do mandado, tornava absolutamente legítimo que ele também fosse revistado. A propósito, consta dos autos que o próprio Maicon também já tinha sido mencionado nas investigações como possível fornecedor de entorpecentes. A abordagem e revista de Maicon, nesse contexto, se afigura, portanto, plenamente legítima e justificável. Até mesmo mandatória. 

    5. Não há que se confundir, por evidente, justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime. Sob pena, inclusive, de praticamente se antecipar a questão do ônus probatório, de modo a restringi-la à cognição sumária do flagrante, subjugando-se todas as suas especificidades e a complexidade própria de cada caso.  

    6. Trata-se de exigir, somente, fundadas razões a serem devidamente justificadas a posteriori, objetiva ou descritivamente e para além de mera ou vã suspeita. A eventual desconstituição deste contorno fático delineado pela sentença e pelo acórdão do TJRS exigiria, isto sim, o revolvimento do conjunto fático probatório, vedado nesta via, nos termos da Súmula 279.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.